Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-33.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010609-33.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FILHO - CPF: 406.137.471-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010609-33.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOSE CARLOS FILHO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À
AUDIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
IDÔNEA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Dispensado
o
relatório

na
forma do
artigo
38 da Lei 9.099/95.A
presença
do
autor

na

audiência
de
conciliação
é
obrigatória
, a
teor
do
disposto
Lei n
.º
9.099/95.Da
análise
dos autos,
observa
-se que,
mesmo

devidamente

intimada
, a parte
autora

não

compareceu
à
audiência
e
não

apresentou

justificativa

plausível
e
comprovada

até
a
abertu
ra
da
solenidade
, o que leva à
extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito

nos

termos
do
artigo
51,
inciso
I, da Lei n.º 9.099/95.Vale registrar que,
mesmo
que
tenha

apresentado

justificativa
do
não

comparecimento

em

audiência
, à parte
autora

deveria

comp
rovar

a

impossibilidade
de
participar
, o que
não

ocorreu

nos

presentes autos.A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência

deve

ser

apresentada

até
a
abertura
do
ato
,
em

sendo

caso
de
motivo

justificável
,
aplicar
-se-á no
caso

a

Exeges
e
do art. 362,
inciso
II, do
Código
de
Processo
Civil,
tendo

em
vista
a

aplicação

supletiva

na

falta
de
disposição
da Lei nº 9.099/95. O
impedimento
para
comparecer
à
audiência

deve

ser

provado

até
a
sua

abertura
,
aplicando
-se à
espécie
,
por

analogia
, o
disposto
no § 1º, do art.
362,
do
Código
de
Processo
Civil.
Por

tais

considerações
, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem

resolução
de
mérito
, com
fulcro
no
artigo
51,
inciso
I, da Lei n
.º
9.099/95.
Condeno
a
Requerente

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
nos

termos
do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009:
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art.
51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
.

Transitada

em

julgado
, ARQUIVE-SE o
processo
,
observadas
as
formalidades

legais
.

Publique
-s
e.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.

Rondonópolis
/MT.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) a
reclamante
e
seu

patrono

tentaram

ing
ressar

na

sala
de
audiência
e
não

conseguiram
; b)
aguardaram

por

mais
de
dez

minutos
no lobby e
não

foram

aceitos

na

sala
; c)
os

prints

demostram

a

impossibilidade
de
participarem
da
audiência
.
R equere ram o provimento do recurso para ser designada nova audiência de conciliação
, com
normal
prosseguimento
do
feito
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência

do

autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da parte
re
clamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data do
imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. C
om base na prova cola
cionada no ID 188407160/PJe2,
concluiu-se que
a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito (ID 188407159/PJe2) não merece reforma, pois
a parte reclamante traz um
print

da
tela de um aparelho celular e
outros
prints

da

tela
de um
computador
, mas ambos não demonstram o dia do imprevisto ocorrido
. Quanto ao
print
da conversa de WhatsApp, igualmente não é possível identificar a sua data e quem seria o interlocutor
, sendo a
s
prova insuficiente
s
para
afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
.
Este entendimento
está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares(N.U 1004391-23
.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024
;
N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado

no DJE 23/02/2024).

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024